Tribunal: TCU
Processo: 014.054/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 13423/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) contra o Acórdão 13423/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. determinar que, doravante, todas as correspondências sejam encaminhadas ao representante legal aqui assinalado, conforme dados por ele informados; 9.3. dar ciência desta decisão à embargante, por meio de seu representante legal, e aos interessados, Srs. Moisés Beltrão Cabral e Peter Rodrigues da Silva.